Tribunal: STF
Processo: RE 99868
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORARIOS DE ADVOGADO. DECISÃO JUDICIAL. LEI
6.899/81 (TERMO INICIAL). LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EM CURSO.
1)A LEI 6.899/81 TEM APLICAÇÃO IMEDIATA AOS CASOS PENDENTES, NÃO
PODENDO SER CONSIDERADO O PERÍODO ANTERIOR À SUA INCIDÊNCIA.
2)ABRANGÊNCIA COMPREENSIVA DA NORMA LEGAL AOS PROCEDIMENTOS DE
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EM CURSO, POIS, PENDENTES DE
JULGAMENTO, PRECISAMENTE, PARA A FIXAÇÃO DO "QUANTUM" CORRETIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.